Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-24.2020.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro – Previsul – Sentença de procedência, em parte – Recurso de apelação da autora.
Pretensão à majoração da indenização - Cabimento - Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária na forma fixada na sentença e juros de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Pretensão à devolução em dobro - Cabimento - Determinação para devolução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro – Previsul – Sentença de procedência, em parte – Recurso de apelação da autora.
Pretensão à majoração da indenização - Cabimento - Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária na forma fixada na sentença e juros de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Pretensão à devolução em dobro - Cabimento - Determinação para devolução em dobro, com correção monetária e juros de mora legais a partir de cada desconto indevido - Pretensão à majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação - Não cabimento - Valor bem fixado na origem, dentro dos parâmetros legais - Valor mantido - Recurso provido, em parte.